Tribunal: TJSP
Processo: 1012052-94.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Dano moral. Ação indenizatória. Incêndio de grandes proporções nas dependências da apelada que gerou fumaça tóxica por alguns dias. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ausência de demonstração de danos morais indenizáveis. Mero dissabor. Sentença mantida. Recurso não provido.